Tribunal: TJES
Processo: 0000377-27.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-27.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE

NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO
EM
SINTONIA
COM

AS
PROVA
S
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

CÁLCULO DOSIMÉTRICO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS.
CONFISSÃO AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora. É que à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento
jurisprudencial
que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

2.
No caso,
a condenação está em total sintonia com os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo,
demonstra
ndo

que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra
amparo no
conjunto probatório.

3
.
M
antid
o

o

desvalor d
e 0
6
(
seis
)

d
entre
a
s
08

(
oito
)

circunstâncias judiciais descritas
no art. 59 do Código Penal, não
há que se falar em redução da
sanção
aplicada
na primeira etapa
do
cálculo
dosimétrico

em
2
7
(
vinte e
sete
) anos de reclusão,
eis que
em
total
consonância com o
s parâmetros
legais e
jurisprudenciais.

4.
Na segunda etapa
da dosimetria
, de igual forma
, n
ão prospera a tese defensiva quanto ao
reconhecimento da confissão espontânea do apelante.
Consta que
Carlos Magno
afirm
ou
que não teve o dolo de matar
e que,
se assim quisesse, teria acertado a cabeça ou o coração da vítima,
já que tinha
uma “visão privilegiada”.
Entretanto,

os autos dão conta de que
no
mesmo
dia do crime, o recorrente disse pessoalmente à vítima
“você vai me pagar”
, mandou-
lhe
mensagem com
os
dizeres
“vou dá um tiro na sua testa no meio de todo mundo”
,
e passou
em frente ao serviço da vítima fazendo sinal de arma com a mão. Não bastasse, o apelante
efetuou
cerca de 12 (doze) disparos em direção à
Gabrielly.

5
.

Recurso conhecido e
d
esp
rovido.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0377
-
27
.2
0
23
.8.08.00
14

APELAN
TE:

CARLOS
MAGNO FARIAS
DA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por

CARLOS
MAGNO FARIAS
DA SILVA

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM.

Ju
iz

de Direito
da
1ª
Vara
Criminal de Colatina

(
fls.
250/253
)
,
q
ue,
após deliberação do
Conselho de Sentença
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º, incisos
I,
I
I
I
,
I
V
e VI c/c §2º-A, I, do

Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de
30
(
trinta
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em
suas
razões,
a defesa
pleiteia, em suma,
a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e
a
submissão do recorrente a novo julgamento,
p
or ser a condenação

manifestamente
contrária às provas dos autos,
pois não restou comprovado que o crime foi cometido por motivo torpe.
S
ubsidiariamente,
busca
a reforma do processo dosimétrico para que a pena-base seja firmada no mínimo legal
e

reconh
ecida
a atenuante da confissão espontânea
(
ID 8699016).

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do
apelo

(
ID
9007189
), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido (ID
9236472
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro
os termos da
Súmula

nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora.

É que à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento
jurisprudencial
que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão
escolhida
pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

S
aliento que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que,
repita-
se,
somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no fe
ito
.

A
jurisprudência igualmente tratou da questão, restringindo a anulação do julgamento à comprovação de que a decisão do Júri
se deu de forma
manifestamente contrária à prova dos autos, senão vejamos:

“
(...
)
O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial,

não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF, Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).” (TJES, Apelação Criminal, 030140112357, Relator: E
lisabeth Lordes,
P
rimeira Câmara Criminal
, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

P
ois bem.

Narra a denúncia que
no dia 04/
01/
2023, por volta das 19h42min, na
R
ua Wantuil Barroso Aranha, n
º
32,
b
airro São Judas Tadeu,
em Colatina, o réu
C
arlos Magno Farias Ramos,

agindo com intenção homicida, impelido por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima
, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra Gabriell
y
Menas da Silva, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico,
que
foram a causa eficiente e suficiente de sua morte.

Se extrai
que o relacionamento entre a vítima e o
recorrente
durou cerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e chegou ao fim em razão das diversas agressões
cometidas pelo
acusado contra
a vítima

motivadas
por ciúme
s
.

Consta
que no dia dos fatos
, o acusado disse pessoalmente à vítima
“você vai me pagar”
, mandou-
lhe
mensagem com
os
dizeres
“vou dá um tiro na sua testa no meio de todo mundo”
,
e passou
em frente ao serviço da vítima fazendo sinal de arma com a mão.

Afere-se que i
nstantes antes do homicídio, o réu foi at
é
o portão da casa da v
í
tima,
a
chamou e proferiu diversas ameaças. Ato contínuo,
Gabrielly e o
atual companheiro, Solimar, foram ao encontro d
e Carlos
Magno

para
pedir
que fosse
embora.

Nesse momento,
a v
í
tima percebeu que o réu estava armado
e
fug
iu
aos gritos em direção à casa do irmão Felip
p
e,
que morava

n
os fundos
d
o mesmo terreno.

Entretanto, seu algoz deslocou-se para o muro lateral, de onde era possível ver o espaço entre as residências. Nesse instante, o apelante avistou
Gabrielly e
desferiu-lhe diversos disparos de arma de fogo, e, muito embora esta tenha sido socorrida com vida, não sobreviveu.

Após compulsar os autos, verifico que a

tese defensiva
de ausência de provas
não prospera,
já que restou
demonstrado
, à saciedade, a motivação torpe do crime,
havendo, inclusive,

termos de
declarações prestadas pela vítima
em sede
policial
em ocasiões diversas
(05/12/2021
,
22/12/2021, 15/10/2022, 27/10/2022
,
31/12/2022
e 04/01/2023 (mesmo dia do crime),
dando conta das
agressões e ameaças

proferidas

pelo recorrente,
todas motivada
s
por ciúmes e
exacerbado
sentimento de posse.

Da mesma maneira, Felippe Menas da Silva, irmão
da vítima, afirmou que
“o acusado era ciumento e possessivo, não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e já a agrediu fisicamente algumas vezes.”

S
olimar Ferreira da Silva, convivente d
e
Gabrielly
à
época
,
afirmou que
“um dia antes dos fatos, procurou, novamente, a Delegacia da Mulher para notificar que Carlos estava descumprindo a medida protetiva.”

Já Lorrana Silveira Teles
, vizinha
e amiga
de Gabrielly,

revelou
que
“
a própria vítima relatava sobre o ciúme e a possessividade que Carlos tinha sobre ela.
”

Por seu turno,
a mãe de Gabrielly,
R
osilene Menas da Silva, afirmou que
“
o acusado já agrediu a v
í
tima quatro vezes, tendo inclusive quebrado o pé de Gabrielly em uma dessas agressões. Que o acusado pressionava a v
í
tima para retirar a medida protetiva de urgência, tendo enviado um advogado até o hospital para pressioná-la.”

Conclui-se, dessa maneira, que a condenação está em total sintonia com os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo,
demonstra
ndo

que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra
amparo no
conjunto probatório.

Assim, p
asso à
re
análise
da dosimetria da
pena

e, nesse

ponto, reproduzo excerto da sentença recorrida:

“
(...
)

1ª FASE

Verifico que o réu agiu com
culpabilidade

exacerbada, tendo em vista que desferiu diversos disparos contra a vítima, revelando a intensidade do dolo na sua conduta; o réu possui
antecedentes criminais

(Processo nº 0016003-53.2004.8.08.0014); as informações existentes nos autos sobre a
conduta social

do réu são desfavoráveis, tendo em vista que possui histórico de agressões a outras mulheres com as quais já se relacionou anteriormente e frequentemente agredia a vítima Gabrielly, que inclusive, em outra ocasião, chegou a ficar internada em razão das agressões sofridas; quanto à
personalidade

verifico que é voltada ao cometimento de infrações penais, eis que o acusado praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando desprezo pelo instituto da ressocialização da pena; os
motivos

são desfavoráveis, contudo, não serão considerados nessa fase, e sim como circunstância agravante da pena; as
circunstâncias

do delito são desfavoráveis, tendo em vista que: i) o réu cometeu o crime com tamanha ousadia que se posicionou no muro da residência da vítima e de seus familiares a noite, quase invadindo-a, sem qualquer pudor; ii) além disso, o crime foi comprovadamente premeditado pelo acusado, que no dia dos fatos mandou mensagem para a vítima dizendo que atiraria na testa dela e, naquele mesmo dia, anteriormente aos fatos, pediu perdão à mãe da vítima pelo que eventualmente pudesse fazer com a sua filha; as
consequências

foram drásticas, pois: i) o irmão da vítima e sua família presenciaram a dinâmica do crime e permanecem intensamente abalados, pois tiveram sua casa alvejada por inúmeros disparos de arma de fogo, o que impactou a vida da família de forma trágica, pois o irmão da vítima, sua esposa e sua filha (de apenas 12 anos), estão em tratamento psicológico na tentativa de superar o acontecido. Além disso, o irmão da vítima e sua esposa relataram que, por conta do trauma sofrido, não residem mais no local, onde possuíam residência própria, tendo que pagar aluguel em outra residência. Relataram ainda que a filha do casal, desde os fatos, tem muito medo e, por isso, sequer aceita sair de casa; ii) ademais, as consequências são drásticas porque o réu, ao matar a vítima, deixou órfãs de mãe duas filhas dela dependentes, inclusive uma delas autista de segundo grau; quanto ao
comportamento da vítima

não há nada a valorar.

Tendo em vista que as
circunstâncias

e as
consequências

foram valoradas por duas razões distintas, valoro cada uma delas em 1/6 (um sexto) do intervalo da pena. As demais circunstâncias judiciais valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena. Assim, fixo a
PENA-BASE EM 27 (VINTE E SETE) ANOS DE RECLUSÃO
, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE

N
ão há circunstâncias atenuantes.
Deixo de considerar a atenuante de confissão, eis que o acusado, em que pese

confirmar que efetuou de doze a treze disparos contra a vítima, disse que sua intenção era apenas assustá-la.
Presentes a
agravante de motivo torpe, a agravante de perigo comum e a agravante de feminicídio, todas reconhecidas pelos Jurados, bem como a agravante de reincidência
(Processos nº 0000875-46.2011.8.08.0014 e nº 0027074-70.2014.8.08.0024).

Valoro as agravantes de
feminicídio e motivo torpe em 1/6
(um sexto) da pena-base. A agravante de
perigo comum
, por sua vez,
valoro em 1⁄4 (um quarto) da pena-base
, pois o perigo comum envolveu uma criança de apenas doze anos que, segundo depoimentos prestados em juízo, chegou a ser atingida de raspão, ocasionando perigo real e iminente a ela e sua mãe.

A agravante de
reincidência
, igualmente,
valoro em 1⁄4 (um quarto) da pena-base
, pois trata-se de mutirreincidência (processos acima citados).

Assim sendo, aumento a pena acima, fixando-a em
49 (QUARENTA E NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, ante a ausência de outras circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Contudo, considerando o entendimento consolidado do STJ através da súmula 231, que em seus votos traz a aplicação an
a
l
ó
gica de que, assim como as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, as agravantes não podem ensejar o aumento da pena além do máximo legal, limito a pena acima, reduzindo-a até o máximo previsto pelo tipo penal, ou seja,
30 ANOS DE RECLUSÃO
.

3ª FASE

No que se refere à causa de aumento de pena suscitada pelo Ministério Público nos debates, prevista no artigo 121, § 7º, inciso IV, do Código Penal, verifico que, em pese as várias medidas protetivas deferidas em desfavor do acusado anteriormente aos fatos, nenhuma delas estava vigente na data do fato (Medidas Protetivas nº 0006275-89.2021.8.08.0014 - extinta por desistência em 13/01/2022; Medidas Protetivas nº 0001208-12.2022.8.08.0014 - extinta por ausência das condições da ação em 06/10/2022; Medidas Protetivas nº 0003493-75.2022.8.08.0014 - extinta por desistência em 02/12/2022).

Assim sendo, afasto o reconhecimento da causa de aumento requerida pelo Ministério Público. Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA A PENA DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO
.”

Como visto
,
0
6
(
se
is
) circunstâncias judiciais

descritas
no art. 59 do Código Penal foram desvaloradas
pelo julgador singular
,
quais sejam:
culpabilidade,
antecedentes, conduta pessoal, personalidade,
circunstâncias
e consequências.

Como se sabe, a

culpabilidade
diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta
do agente, apto a
autoriza
r a
imposição de uma

sanção

mais elevada
,
devendo,
no caso,

o
desvalor
s
er mantido
diante da
premeditação do crime
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade (HC n. 413.372/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/2/2018) – (AgRg no AREsp n. 1.279.221/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/8/2018).”
(AgRg no REsp 1.753.304/PA, j. 16/10/2018)

Não há dúvidas quanto à negativação do vetor
antecedentes criminais
.

Em prosseguimento,
a
conduta
social

deve ser
“entendida como
o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança.”
Ao fundamentar a negativação da referida circunstância, o magistrado ressaltou que o réu
“possui histórico de agressões a outras mulheres com as quais já se relacionou anteriormente e frequentemente agredia a vítima Gabrielly, que inclusive
,
em outra ocasião, chegou a ficar internada em razão das
agressões sofridas.”
Estes fatos, por si sós, são suficientes para demonstrar o comportamento ina
ceitável
do
apelante

em
sociedade.

Já
a
personalidade

refere-se ao
p
erfil subjetivo
do agente
,
o ca
ráter voltado à prática de infrações penais.
Na espécie,
o juízo evidenciou que a personalidade do réu
“
é voltada ao cometimento de infrações penais,
pois
praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando desprezo pelo instituto da ressocialização da pena”
,
negativação que deve ser conservada, já que em conformidade com a jurisprudência.

Por sua vez,
as
circunstâncias

são os fatores ligados ao tempo, ao lugar, ao modo de execução. São elementos que não compõem o crime, mas
influenciam em sua gravidade.
No caso,
ao negativar
tal vetorial,
o juízo considerou que

“
i)
o réu cometeu o crime com tamanha ousadia que se posicionou no muro da residência da vítima e de seus familiares a noite, quase invadindo-a, sem qualquer pudor; ii) além disso, o crime foi comprovadamente premeditado pelo acusado, que no dia dos fatos mandou mensagem para a vítima dizendo que atiraria na testa dela e, naquele mesmo dia, anteriormente aos fatos, pediu perdão à mãe da vítima pelo que eventualmente pudesse fazer com a sua filha”,

fundamentos suficientemente válidos para a manutenção do desvalor.

A
s
consequências
extrapenais

foram
consideradas
drásticas, pois:
“i) o irmão da vítima e sua família presenciaram a dinâmica do crime e permanecem intensamente abalados, pois tiveram sua casa alvejada por inúmeros disparos de arma de fogo, o que impactou a vida da família de

forma trágica, pois o irmão da vítima, sua esposa e sua filha (de apenas 12 anos), estão em tratamento psicológico na tentativa de superar o acontecido. Além disso, o irmão da vítima e sua esposa relataram que, por conta do trauma sofrido, não residem mais no local, onde possuíam residência própria, tendo que pagar aluguel em outra residência. Relataram ainda que a filha do casal, desde os fatos, tem muito medo e, por isso, sequer aceita sair de casa; ii) ademais, as consequências são drásticas porque o réu, ao matar a vítima, deixou órfãs de mãe duas filhas dela dependentes, inclusive uma delas autista de segundo grau”
situações
que
não podem
ser consideradas como desdobramento normal da conduta, permitindo a manutenção da
repercuss
ão
negativa.

O Tribunal da Cidadania
tem admitido
a
aplicação
das frações de 1/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato e de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato,
para aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável.
Também tem reconhecido
a
não ado
ção de
nenhum critério matemático, desde que
devidamente fundamentado co
m base no caso concreto
,
atento à
discricionariedade vinculada do julgador.

Sobre o tema
,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Deste modo, m
antid
o

o

desvalor d
e 0
6
(
seis
)

d
entre
a
s
08

(
oito
)

circunstâncias judiciais descritas
no art. 59 do Código Penal, não
há que se falar em redução da
sanção
aplicada
na
primeira etapa
do
cálculo

dosimétrico

em
2
7
(
vinte e
sete
) anos de reclusão,
eis que
em
total
consonância com o
s parâmetros
legais e
jurisprudenciais.

Na
segunda etapa
d
a dosimetria
, de igual forma
, n
ão prospera a tese defensiva quanto ao
reconhecimento da
confissão espontânea
do apelante.

Consta que
Carlos Magno
afirm
ou
que
não teve o dolo de matar

e que,
se assim quisesse, teria acertado a cabeça ou o coração da vítima,
já que tinha
uma “visão privilegiada”.

Entretanto, r
e
memoro
que
no
mesmo
dia do crime
, o recorrente
disse pessoalmente à vítima
“você vai me pagar”
, mandou-
lhe
mensagem com
os
dizeres
“vou dá um tiro na sua testa no meio de todo mundo”
,
e passou
em frente ao serviço da vítima fazendo sinal de arma com a mão. Não bastasse, o
apelante
efetuou
cerca de
12 (doze) disparos
em direção à
Gabrielly.

P
ortanto,
adoto o
entendimento firmado pelo juízo singular, no sentido de que
“a
plicar a confissão no presente caso violaria a própria alínea ‘d’, inciso III, do art. 65 do CP. Ademais, ocorre confissão qualificada, quando o agente reconhece espontaneamente, a prática de um fato típico perante autoridade, porém, concomitantemente, alega motivo etiquetado como (i) excludente da ilicitude ou de (ii) culpabilidade em sua defesa.
É exatamente o caso em tela, já que o acusado nega o homicídio tentado, alegando que os fatos se deram de forma diferente do constante na inicial acusatória. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a confissão qualificada não pode ser compreendida como atenuante prevista no Código Penal, razão pela qual se o agente apresenta alguma excludente de culpabilidade ou de ilicitude acompanhando o reconhecimento espontâneo da autoria do fato típico, não faz jus à benesse legal
.”

À luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)